Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703126-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DA RUA 4 CHACARA 23 CAS - VILLA REAL I AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RUA 4 CHACARA 23 CAS - VILLA REAL I contra a decisão de ID n.o 224521695, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de interdito proibitório n.o 0700879-66.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar que pretendia a imediata suspensão de toda e qualquer operação destinada à demolição, bem como esbulho possessório no imóvel. Em suas razões recursais, o agravante alega que, no dia 31 de janeiro de 2025, sem qualquer aviso prévio, o condomínio agravante sofreu operação de demolição promovida pelo DF Legal, causando danos materiais e psicológicos irreparáveis e que há risco iminente de continuidade da demolição, prevista para ocorrer novamente nas próximas horas. Assevera que os fiscais do DF Legal estão agindo de forma abusiva e sem qualquer verificação técnica, bem como sem garantir aos ocupantes dos imóveis o exercício do contraditório e da ampla defesa. Defende que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, diante do risco iminente de perecimento do direito e pela falta de notificação prévia dos ocupantes dos imóveis ameaçados de demolição. Preparo recolhido (ID n.o 68332838). O pedido liminar foi deferido para determinar a imediata suspensão das medidas demolitórias determinadas pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística – DF LEGAL- no imóvel situado na Colônia Agrícola Samambaia, Rua 4, Chácara 23 Vicente Pires/DF. Contrarrazões formais apresentadas (ID n.o 69788052), pugnando pelo desprovimento do recurso. A 5a Procuradoria de Justiça Cível se manifestou no PARECER No 70/2025 (ID n.o 71587484) pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do agravo. Na petição de ID n.o 75437040 o agravado informou que o processo originário n.o 0700879-66.2025.8.07.0018 foi sentenciado. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nos termos do informado pelo d. Juízo a quo, e compulsando os autos, verifica-se que o processo originário já fora devidamente sentenciado em 17/06/2025 ID n.o 239664326, sendo extinto julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, ambos do Código do Processo Civil. Posto isso, considerando que a superveniência de sentença extintiva afasta o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Retire-se de pauta de julgamento o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador